Tribunal: TJDFT
Processo: 0726166-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726166-47.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ALEX MORAIS COSTEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE DE PRODUZIR PROVAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE OU AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA ESTABELECIDAS COM BASE EM OUTRAS PROVAS. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DISTINTA DA SOPESADA COMO MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DESTE CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. CÁLCULO DA REPRIMENDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. CINCO CONDENAÇÕES REMANESCENTES. AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA EM PATAMAR DE 1/4 (UM QUARTO). CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não há que se falar em perda de uma chance de produzir provas no Inquérito Policial, porque não existiu omissão da Autoridade Policial em produzir elementos indiciários que estavam ao seu alcance. 2. Não se cogita sobre invalidade ou ausência do reconhecimento fotográfico do suspeito (art. 226, CPP), quando foram atendidos os ditames legais, sendo que outras provas igualmente dão suporte à autoria delitiva, como as declarações da vítima e testemunhas, tudo em compasso com os prontuários de atendimento médico do ofendido e do réu, bem ainda com a filmagem das câmeras de segurança de supermercado situado nas proximidades do evento danoso. 3. Não vinga o pleito de absolvição da tentativa de latrocínio, se as provas colhidas na instrução criminal evidenciam o animus necandi do acusado, que atuou dolosamente na intenção de subtrair bens alheios, desferindo um tiro de armamento bélico contra a vítima, com o intuito de assegurar a detenção do objeto e garantir o sucesso da empreitada criminosa. 4. No cálculo da pena-base, a existência de múltiplas condenações criminais permite que uma delas seja utilizada para macular os antecedentes do acusado. 5. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior revela inadequação do comportamento social do réu, autorizando a valoração adversa da conduta social. 6. Na dosagem da pena-base, por cada circunstância judicial considerada desfavorável (art. 59, CP), a jurisprudência adota o parâmetro de 1/8 (um oitavo) de incremento sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo legal. 7. A multirreincidência caracterizada por 5 (cinco) condenações definitivas denota maior reprovabilidade, justificando o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/4 (um quarto), superior a de 1/6 (um sexto) sugerida pela jurisprudência pátria. 8. O critério para aferição da minorante pelo delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. Se não existem provas de que a interrupção dos atos executórios ocorreu em estágio avançado, a dúvida deve beneficiar o réu, devendo-se aplicar o redutor em patamar de 3/5 (três quintos). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que não poderia ter sido condenado apenas em elementos de prova colhidos na fase investigativa sem a devida ratificação sob o contraditório judicial. Verbera que o reconhecimento fotográfico teria sido realizado extrajudicialmente e desmentido pela vítima em juízo. Entende que deve ser absolvido diante da ausência de provas autônomas e robustas para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Pela análise do depoimento da vítima, constata-se que o ofendido apenas disse em Juízo que se lembrava de ter visto fotos na Delegacia de Polícia, mas não recordava se, efetivamente, teria reconhecido, ou não, o assaltante. Em outras palavras, em Juízo, a vítima não afirmou, tampouco negou o reconhecimento do autor da tentativa de latrocínio, apenas informou que não se lembrava se, na ocasião que estivera presente à Delegacia de Polícia, reconhecera o criminoso (...). Diferentemente do que aduz a Defesa, não há que se falar em ausência de formalização do procedimento de reconhecimento do denunciado, tendo em vista que a vítima identificou o suspeito (réu) por fotografia próximo à época dos fatos criminosos. No processo de identificação do indiciado por fotografia, confeccionado na Delegacia de Polícia, foram observados todos os direcionamentos para reconhecimento de pessoas (...). O reconhecimento de pessoa foi feito pela vítima de maneira separada e lavrado pormenorizadamente. Na sequência, assinado pelo Delegado de Polícia, pela pessoa reconhecedora, por duas testemunhas presenciais e pelo escrivão de polícia (...). De toda maneira, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico efetuado na Delegacia de Polícia. Tanto em fase policial como em Juízo, o ofendido e as testemunhas (presencial e policial) relataram a dinâmica dos fatos de forma segura, apontando que a vítima foi alvejada em via pública, com o uso de arma de fogo e com a participação do apelante. Além da individualização da conduta do agente, corroborada pela perseguição imediata do assaltante após os fatos, consta nos autos filmagem das câmeras de segurança, onde se captou o momento em que o réu foge adentrando ao supermercado (Supercei), cai ao solo e é agredido pelos indivíduos que o estavam perseguindo (Num. 61258317 – Pág. 3). Desse modo, não cabe falar em ausência de reconhecimento, nem em invalidade da identificação fotográfica, tampouco em fragilidade do acervo probatório quanto à autoria delitiva, o qual foi corroborado por outros elementos de convicção colhidos na persecução penal” (ID 66306775). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027